Tribunal: TJMT
Processo: 1003635-46.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C DANOS MORAIS. CDC. PRODUTO NÃO ENTREGUE. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
3. A empresa reclamada deixou de realizar a entrega de produto adquirido pelo reclamante, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral.
4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
5. Quantum indenizatório fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) que merece a devida majoração de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Sentença reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003635-46.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAYCON QUEVEDO - CPF: 981.589.452-87 (RECORRENTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), CHINA GATE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 28.115.607/0001-36 (RECORRIDO), ANGELICA CARNOVALE MARCOLA - CPF: 018.920.519-90 (ADVOGADO), EBANX LTDA - CNPJ: 13.236.697/0001-46 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023